Tribunal: TJSP
Processo: 1009792-07.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Servidor do Município de Guarulhos – Agente de Administração – Pedido de recebimento de diferenças remuneratórias referentes a promoção vertical que deveria ter ocorrido em março de 2008, e não em janeiro de 2018 – Remuneração adicional originada exclusivamente da progressão na carreira – Aplicação da tese fixada no Tema no671/STF, a saber, "Na hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Servidor do Município de Guarulhos – Agente de Administração – Pedido de recebimento de diferenças remuneratórias referentes a promoção vertical que deveria ter ocorrido em março de 2008, e não em janeiro de 2018 – Remuneração adicional originada exclusivamente da progressão na carreira – Aplicação da tese fixada no Tema no671/STF, a saber, "Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" – Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade por parte da Administração – Honorários advocatícios fixados conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009792-07.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WALDIR
QUINTINO
DO
NASCIMENTO,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEGUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009792-07.2019.8.26.0224 -Voto no 11851
2
VOTO No 11851
APELAÇÃO No 1009792-07.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: WALDIR QUINTINO DO NASCIMENTO
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Julgador de Primeiro Grau: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
APELAÇÃO Ação de cobrança Servidor do Município de
Guarulhos
Agente de Administração
Pedido de
recebimento de diferenças remuneratórias referentes a
promoção vertical que deveria ter ocorrido em março de 2008,
e não em janeiro de 2018 Remuneração adicional originada
exclusivamente da progressão na carreira Aplicação da tese
fixada no Tema no671/STF, a saber, “Na hipótese de posse em
cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não
faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido
investido
em
momento
anterior,
salvo
situação
de
arbitrariedade flagrante”
Ausência de ilegalidade ou
arbitrariedade por parte da Administração
Honorários
advocatícios fixados conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por WALDIR QUINTINO
DO NASCIMENTO, servidor municipal, contra a sentença de fls. 978/982, que julgou
improcedente ação cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
Segundo Waldir, o Município deve a ele diferenças
decorrentes de progressão vertical em sua carreira, a qual deveria ter ocorrido em
14/03/2008, mas que só se efetivou em 12/01/2018.
Em suas razões (fls. 984/1002), o apelante argumenta, em
suma, que não se aplica ao caso a tese fixada no julgamento do Tema 671 pelo STF, visto
que pleiteia pagamento decorrente de promoção vertical que deveria ter sido realizada
dentro de sua própria carreira como Agente de Administração, cargo que já exerce, e não
valores decorrentes de investidura em cargo público que deveria ter ocorrido em momento
anterior. Sustenta que o direito a tal promoção foi garantido por meio do v. acórdão de fls.
645/649 (Apelação no 990.10.274841-3), que concedeu a segurança pretendida em
mandado de segurança coletivo, transitado em julgado em março de 2017 (fl. 650). Requer,
nesses termos, a procedência da ação e, subsidiariamente, caso mantida a improcedência da
demanda, a redução dos honorários advocatícios por equidade a R$ 1.000,00.
Contrarrazões às fls. 1294/1307.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
anotando-se o recolhimento do preparo devido (fls. 1003/1004).
De início, observa-se que se aplica ao caso a tese fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009792-07.2019.8.26.0224 -Voto no 11851
3
Tema 671/STF, embora ela se refira à investidura em cargo público, uma vez que o
raciocínio é o mesmo. Confira-se:
Na hipótese de posse em cargo público determinada por
decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob
fundamento de que deveria ter sido investido em momento
anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
Com efeito, a diferença de remuneração aqui analisada
decorreu exclusivamente do registro da promoção vertical do apelante, a qual foi
determinada judicialmente, e é essa diferença que ele pretende cobrar nesta ação, na
medida em que entende que tal promoção deveria ter sido efetivada em momento anterior.
Ora, examinando os autos, verifica-se que, de fato, o apelante
é integrante da carreira de Agente de Administração dos quadros do Município réu e que,
após ter sido promovido em 12/01/2018 com base no quanto decidido no v. acórdão de fls.
645/649, ele detém atualmente o cargo de Agente de Administração “D” (fls. 14/15).
Entretanto, verifica-se que o referido acórdão garantiu a
promoção dos aprovados no Concurso de Acesso no 002/2007-SAM (fls. 769 e ss.) dentro
das vagas disponibilizadas, o que foi efetivado pela Administração tão logo surgida
disponibilidade de vaga.
Logo, não há que se falar no direito do autor à promoção
desde 14/03/2008 (cf. fls. 655/660), com as consequentes diferenças remuneratórias,
tampouco em arbitrariedade da Administração que permita o pagamento de valores
referentes a período anterior à realização da promoção ocorrida em 12/01/2018.
Por fim, observa-se que as atividades desenvolvidas pelos
agentes de administração das categorias C, D, E e F são as mesmas, conforme o edital de
fls. 769 e ss., de modo que não há que se falar também em eventual indenização devida em
razão de atividades exercidas pelo apelante que seriam supostamente de maior nível de
complexidade.
Confira-se a respeito o seguinte julgado deste e. Tribunal:
Apelação. Ação de cobrança. Diferenças de vencimentos
referentes a promoção que deveria ter ocorrido em março de
2008. Remuneração originada exclusivamente da progressão
na carreira. Aplicação do Tema no 671 do C. STF. Não
caracterizada flagrante arbitrariedade. Sentença mantida.
Honorários fixados no mínimo legal, majorados por força do
art. 85, § 11, do CPC. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1017109-56.2019.8.26.0224; Relator (a): Fernão Borba
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009792-07.2019.8.26.0224 -Voto no 11851
4
Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários
advocatícios, observa-se que eles já foram fixados com base no mínimo legal pela r.
sentença sobre o valor da causa, não comportando redução no caso concreto, inclusive
porque o valor da causa corresponde ao pretendido pelo autor, conforme os montantes
discriminados às fls. 662/664.
Assim, a r. sentença proferida pelo culto juiz Dr. Rodrigo
Tellini de Aguirre Carmargo deve ser integralmente mantida.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal (art. 85,
§11, do CPC), majoram-se os honorários advocatícios a 11% do valor da causa.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator